Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707267-82.2020.8.07.0010 RECORRENTE: MARTA REGINA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos na fase judicial, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou-se de elementos inerentes à raça ou cor para ofender a vítima e seu trabalho. 2. Não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, em atenção às condições econômicas da acusada e da vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais). A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 140, §3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas para a sua condenação pelo crime de injúria racial. Assevera que as alegadas palavras injuriosas que teriam sido dirigidas à vítima baseiam-se unicamente no testemunho dela e que a recorrente não utilizou as expressões consignadas na denúncia, mas apenas teria questionado a qualidade do serviço prestado pela vítima. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 140, §3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em espécie, conforme já pontuado, a ofendida apesentou versão coerente a respeito do ponto fulcral dos autos, qual seja, a de que a acusada afirmou que só pagaria uma parte, pois ela teria feito “serviço de preto”, “serviço porco”, o que foi confirmado pelo informante Michel. Noutro giro, especificamente em relação à intenção da apelante, doutrina e jurisprudência entendem ser pertinente, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal – o dolo, a saber, o animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima ao ofender a dignidade ou o decoro do ofendido. Sobre o tema, cito o seguinte precedente esta Corte de Justiça: ..... Tecidas tais premissas, o conjunto probatório é claro no sentido de que a acusada agiu com evidente animus injuriandi, ao dizer que a vítima fez um “serviço de porco”, “serviço de preta”. Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, a vítima ressaltou na parte final de seu depoimento prestado em Juízo que, quando a ré disse que o seu serviço era de “preto”, entendeu que ela estava desqualificando quem tem a pele escura, tendo a ré associado a sua pele escura com o serviço mal feito. ..... Inviável, portanto, acolher o pleito defensivo, devendo ser mantida a condenação da ré pelo crime de injúria racial (ID 52916980). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023